Tribunal: TJPA
Processo: 0024939-67.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024939-67.2011.8.14.0301

APELANTE: CONGREGACAO DA IMACULADA CONCEICAO

APELADO: PAULO HENRIQUE PERNA DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em notas promissórias vencidas em fevereiro e março de 2008, reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de citação válida por culpa da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida decorreu de desídia da parte autora, impedindo a interrupção da prescrição; (ii) estabelecer se a demora na citação é imputável ao Poder Judiciário, a ensejar a aplicação da Súmula 106 do STJ e o afastamento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção da prescrição exige não apenas o despacho que ordena a citação, mas também a atuação diligente do autor na sua efetivação, nos termos dos arts. 240, §§1º e 2º, do CPC e 202, I, do CC.

4.

A pretensão monitória fundada em notas promissórias sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, conforme o art. 206, §5º, I, do CC e o Tema 641 do STJ.

5.

A parte autora adota diversas diligências para localização do réu, incluindo tentativas de citação, consultas a sistemas oficiais (INFOJUD, INFOSEG, SIEL, SISBAJUD e RENAJUD), indicação de novos endereços e requerimentos de medidas processuais.

6.

A demora na prática de atos processuais relevantes, como o retorno de aviso de recebimento e análise de pedidos, evidencia falhas inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.

7.

A citação por edital constitui medida excepcional, não sendo exigível enquanto não esgotadas as tentativas de localização do réu.

8.

A aplicação da Súmula 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre de entraves do aparato judicial e não de inércia da parte autora.

9.

A imputação automática de desídia à autora, sem considerar o contexto fático de múltiplas diligências e entraves operacionais, viola os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A interrupção da prescrição depende da atuação diligente do autor na promoção da citação válida, nos termos do art. 240 do CPC e art. 202, I, do CC. 2. A demora na citação imputável ao Poder Judiciário afasta o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula 106 do STJ. 3. A realização de múltiplas diligências para localização do réu evidencia a ausência de desídia da parte autora. 4. A citação por edital é medida excepcional e somente se exige após o esgotamento das tentativas de localização do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 240, §§1º e 2º; CC, arts. 202, I, e 206, §5º, I; CPC, art. 256; CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, Tema 641; STJ, AgInt no AREsp 929024/RJ; TJ-PA, Apelação Cível nº 00108370820158140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00010904220118140115; TJ-PA, Apelação Cível nº 00535990320138140301.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONGREGAÇÃO DA IMACULADA CONCEIÇÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de
PAULO HENRIQUE PERNA DO AMARAL
, reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 23091286, fundamentou-se, em síntese, nos seguintes aspectos:

a) a pretensão monitória estava fundada em notas promissórias vencidas nos meses de fevereiro e março de 2008;

b) o prazo prescricional aplicável, conforme o Tema 641 do STJ, é quinquenal, contado do dia seguinte ao vencimento do título;

c) embora a ação tenha sido proposta, não houve citação válida do réu dentro do prazo legal;

d) a parte autora deixou de adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, inclusive não requerendo oportunamente a citação por edital;

e) restou caracterizada a desídia da autora, que permaneceu inerte por longo período, notadamente entre os anos de 2016 e 2018;

f) a ausência de citação válida, por culpa exclusiva da parte autora, impede a interrupção do prazo prescricional, conforme dispõe o art. 240, §§1º e 2º, do CPC;

g) inexistindo causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, operou-se a prescrição quinquenal da pretensão; e, por fim,

h) foi declarada a prescrição e extinto o feito com resolução do mérito, sem condenação expressa em honorários sucumbenciais na decisão colacionada.

Em suas razões recursais (ID nº 23091287), a parte apelante sustenta, em síntese, que:

a) a sentença deve ser reformada porquanto não houve abandono do feito, tendo a autora diligenciado reiteradamente para localizar o réu;

b) a demora na citação não decorreu de desídia da parte, mas de dificuldades na localização do demandado e de entraves inerentes ao próprio funcionamento do Judiciário;

c) a autora realizou diversas tentativas de localização do réu, inclusive mediante requerimentos de consultas aos sistemas INFOJUD, INFOSEG, SIEL, RENAJUD e SISBAJUD;

d) houve tentativa de citação no endereço inicial, sendo certificado que o réu residia em Salvador/BA, o que motivou novas diligências;

e) a autora requereu citação por hora certa, a qual não foi devidamente implementada pelo Juízo;

f) a ausência de recolhimento de custas em determinado momento decorreu da inviabilidade da diligência, e não de abandono do feito;

g) posteriormente, foi localizado novo endereço do réu em Salvador/BA, tendo sido expedida nova tentativa de citação, com envio de AR, cujo retorno demorou anos para ser juntado aos autos;

h) a autora continuou peticionando e impulsionando o feito, inclusive requerendo providências que não foram apreciadas pelo Juízo;

i) não estavam esgotados os meios de localização do réu, razão pela qual não era cabível, naquele momento, a citação por edital;

j) invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição; e, ao final,

k) requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, com o regular prosseguimento da ação monitória.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se, de forma precisa e delimitada, à análise da correção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão monitória, sob o fundamento de ausência de citação válida por culpa exclusiva da parte autora, bem como à verificação acerca da eventual incidência da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante à imputabilidade da demora na citação.

A controvérsia posta em julgamento exige detida análise acerca do regime jurídico da prescrição, notadamente quanto à sua interrupção, bem como da responsabilidade processual do autor na promoção da citação válida do réu.

Com efeito, dispõe o art. 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.”

Por sua vez, o Código Civil, em seu art. 202, inciso I, estabelece:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

A interpretação sistemática dos dispositivos acima evidencia que a mera propositura da ação não é suficiente, por si só, para interromper a prescrição, sendo imprescindível que o autor promova a citação do réu de forma diligente e tempestiva, sob pena de não incidência do efeito interruptivo.

No caso concreto, restou consignado que os títulos que embasam a pretensão monitória venceram nos meses de fevereiro e março de 2008, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, bem como do entendimento consolidado no Tema 641 do STJ.

Segundo o decisum, embora a ação tenha sido ajuizada, a ausência de citação válida decorreu de inércia da parte autora, que deixou de adotar providências essenciais para a formação válida da relação processual, inclusive deixando de requerer a citação por edital em momento oportuno, além de ter permanecido inerte por significativo lapso temporal, notadamente entre os anos de 2016 e 2018.

Todavia, a insurgência recursal aponta, que a realidade processual não se amolda à conclusão adotada pelo Juízo a quo.

Com efeito, verifica-se que a parte autora/apelante não permaneceu inerte, mas, ao contrário, adotou diversas diligências visando à localização do réu, dentre as quais se destacam: tentativas de citação no endereço inicial; requerimentos de consulta aos sistemas INFOJUD, INFOSEG e SIEL; indicação de novo endereço na cidade de Salvador/BA; solicitação de citação por hora certa; requerimentos de expedição de novos mandados; e pleitos de realização de pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, inclusive com recolhimento das respectivas custas.

Outrossim, evidencia-se que houve significativa demora na efetivação de atos processuais relevantes, especialmente no tocante ao retorno de Aviso de Recebimento (AR), o qual teria demorado anos para ser juntado aos autos, circunstância que, em tese, escapa à esfera de controle da parte autora.

Nesse contexto, ganha relevo a aplicação da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Súmula 106, STJ. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

No caso sub judice, a prova documental evidencia um cenário processual marcado por sucessivas tentativas de localização do réu, informações desencontradas acerca de seu paradeiro, expedições de mandados infrutíferos e demora significativa na tramitação de atos judiciais.

Dessa forma, não se revela juridicamente adequado imputar, de forma automática e absoluta, à parte autora a responsabilidade exclusiva pela ausência de citação válida, sem considerar as circunstâncias fáticas que demonstram a adoção de medidas concretas para impulsionar o feito.

Este E. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, havendo diligências por parte do autor, a demora na citação, decorrente de falhas estruturais do Judiciário, afasta o reconhecimento da prescrição:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO SOB FUNDAMENTO DE DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. EXTENSA DILIGÊNCIA DO AUTOR PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO DEVEDOR. MÚLTIPLAS CERTIDÕES NEGATIVAS DECORRENTES DE INEFICIÊNCIA DO APARATO ESTATAL. PESQUISAS DE ENDEREÇO, SOLICITAÇÃO DE OFÍCIOS, TENTATIVAS DE ARRESTO E DE CONSTRIÇÃO VIA RENAJUD. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. MANDADO DEVOLVIDO POR IRREGULARIDADE FORMAL NÃO SANADA PELO PRÓPRIO JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR À PARTE AS CONSEQUÊNCIAS DE FALHA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I- Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que reconheceu a prescrição da ação de busca e apreensão ajuizada em face do requerido, relativa a contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de trator, com inadimplemento alegado de R$ 153.182,85; sentença fundamentou-se na alegada desídia da instituição financeira quanto à promoção tempestiva da citação, acarretando consumação da prescrição.

II- Os autos demonstram atuação diligente e contínua do BANCO DA AMAZÔNIA: requereu suspensão para diligências, forneceu novos endereços, solicitou pesquisas em sistemas (SISBAJUD/RENAJUD/RENAJUD/RENAJUD/RENAJUD indicado nos autos), pleiteou expedição de ofício a órgãos públicos e requereu citação por edital, sempre que intimado manifestando interesse no prosseguimento do feito.

III- As sucessivas certidões negativas de cumprimento do mandado (janeiro/2016; 10/08/2016; 20/06/2017; 11/12/2017), bem como a informação sobre insuficiência de oficiais e falhas no cumprimento do mandado, evidenciam entraves operacionais do próprio Poder Judiciário, e não omissão da parte autora.

IV- O retorno do mandado citatório por vício formal, sem pronta providência judicial para regularização, e a ausência de medidas eficazes do juízo para sanar o defeito configuram inércia estatal que impede imputação de prescrição ao autor.

V- A prescrição intercorrente só é reconhecível quando restar comprovada inércia inequívoca do titular do direito de ação; não havendo tal inércia, a prescrição não se consuma.

VI – A Súmula 106 do STJ e o art. 240, §§ 1º a 3º, do CPC/2015 asseguram que a demora na citação causada por motivos inerentes ao serviço judiciário não prejudica o autor e que a interrupção operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote as providências necessárias no prazo legal — circunstância satisfeita no caso pelos atos praticados pelo banco.
VII – Recurso conhecido e dado provimento, reformando a sentença que reconheceu a prescrição da ação de busca e apreensão.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00108370820158140040 33554983, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 27/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco da Amazônia S.A. contra sentença que, em Ação Monitória, julgou extinto o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão de cobrança de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal consiste em: (i) saber se a decretação da prescrição intercorrente exige a intimação prévia do exequente para se manifestar, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa; (ii) saber se a demora na tramitação do processo pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, o que afastaria a inércia da parte; e (iii) saber qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de Cédula de Crédito Bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR A decretação da prescrição intercorrente pressupõe a intimação prévia do credor para que possa opor algum fato impeditivo à sua incidência, em respeito ao contraditório e ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A ausência de tal intimação configura erro de procedimento (error in procedendo), gerando a nulidade da sentença.
A inércia da parte, requisito para a prescrição intercorrente, não se configura quando a paralisação do feito decorre de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, sobretudo quando o exequente demonstra ter diligenciado nos autos por meio de diversos pedidos de consulta a sistemas conveniados
. Embora a sentença seja nula por vício formal, o prazo prescricional para a cobrança de Cédula de Crédito Bancário é, de fato, o trienal, previsto na legislação cambial ( Lei Uniforme de Genébra), por força da aplicação do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, e não o quinquenal do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença. Tese de julgamento: “ 1. Para a decretação da prescrição intercorrente, é imprescindível a prévia intimação do credor para se manifestar, em observância ao princípio do contraditório e ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Tema IAC nº 1). 2. Afasta-se a alegação de inércia da parte exequente quando a paralisação do processo decorre de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. A pretensão de execução de Cédula de Crédito Bancário ( CCB) prescreve em 3 (três) anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, aplicável por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 240, § 3º, e 921; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/66 ( Lei Uniforme de Genébra), art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC; Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00010904220118140115 29314285, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/08/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM AÇÃO DE COBRANÇA. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL NÃO ANALISADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A, CEOTUR TURISMO LTDA – EPP e tity-person">tity-person">MAURO RODRIGUES BASTOS contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação de cobrança com resolução de mérito. O BANCO DO BRASIL S/A alegou a ausência de inércia processual, a ocorrência de nulidade da sentença e o não reconhecimento da prescrição. Já CEOTUR e tity-person">tity-person">MAURO RODRIGUES BASTOS defenderam o reconhecimento da prescrição para todos os réus e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição intercorrente diante da demora na citação dos réus; (ii) definir se o reconhecimento da prescrição deve alcançar todos os litisconsortes e se há direito à fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição para cobrança de dívida líquida prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, é interrompida com o despacho que ordena a citação, mesmo que proferido por juízo incompetente, desde que a parte promova o ato nos termos legais, conforme art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

4. Conforme a Súmula 106 do STJ, a demora na citação por razões imputáveis à máquina judiciária não pode gerar o reconhecimento da prescrição, se a parte autora demonstrar diligência processual.

5. No caso, o BANCO DO BRASIL S/A requereu medidas para localização dos réus, como consultas a sistemas públicos e carta precatória, além de pleitear a citação por edital — o que não foi analisado pelo juízo a quo.

6. A omissão do magistrado quanto ao pedido de citação por edital caracteriza falha do Poder Judiciário, afastando a responsabilidade da parte autora e, por consequência, a fluência do prazo prescricional.

7. Nesse sentido, a doutrina de José Miguel Garcia Medina esclarece que a prescrição é efetivamente interrompida com o despacho citatório, desde que a citação se realize validamente, pois ela constitui ato complexo nos termos do art. 240 do CPC e art. 202, I, do CC. A ausência de citação válida, por culpa do autor, impede a interrupção da prescrição; se por culpa do Judiciário, a prescrição não pode ser reconhecida.

8. Diante do afastamento da prescrição, restam prejudicados os fundamentos do recurso de CEOTUR e tity-person">MAURO RODRIGUES BASTOS, que pressupunham a validade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de BANCO DO BRASIL S/A provido. Recurso de CEOTUR TURISMO LTDA – EPP e tity-person">MAURO RODRIGUES BASTOS prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão de cobrança é interrompida com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data do ajuizamento, desde que realizada a citação válida.

2. A demora na citação por culpa do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte autora nem enseja o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3. A omissão do juízo quanto ao pedido de citação por edital caracteriza falha processual que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. A citação, como ato complexo que interrompe a prescrição, depende de diligência válida promovida pelo autor nos termos da lei processual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I, e 206, § 5º, I; CPC/2015, art. 240, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. Doutrina relevante citada: MEDINA, José Miguel Garcia.

Código de Processo Civil comentado. Comentário ao art. 240, § 1º do CPC/2015 – Ato complexo e interrupção da prescrição.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00535990320138140301 28191526, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

O Superior Tribunal de Justiça também corrobora essa tese, afirmando que, se a demora decorre dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário e da conduta do próprio réu, não há que se falar em prescrição:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CITAÇÃO. DEMORA. MECANISMOS DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1.
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula 106/STJ). 2, Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas no exame das provas dos autos, delinearam que a demora na citação decorreu dos mecanismos inerentes do Poder Judiciário e, principalmente, da conduta do próprio réu que contribuiu para dificultar a tramitação do processo.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 929024 RJ 2016/0145306-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

Quanto ao argumento do juízo
a quo
de que caberia à autora ter requerido a citação por edital, é preciso notar que tal modalidade de citação é medida excepcional, cabível apenas quando esgotadas as tentativas de localização do réu (art. 256 do CPC). No caso, a apelante ainda buscava ativamente o endereço do apelado, não sendo razoável exigir-lhe o requerimento da citação ficta enquanto ainda existiam outras diligências em curso ou pendentes de apreciação judicial. A omissão do juízo em analisar os pedidos de consulta, por exemplo, também configura falha do mecanismo judiciário que impede o reconhecimento da prescrição.

Assim, afigura-se necessário reconhecer que a análise da prescrição, em hipóteses como a dos autos, deve ser realizada com extrema cautela, à luz dos princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC) e da primazia da decisão de mérito, evitando-se soluções excessivamente formalistas que inviabilizem a tutela jurisdicional.

Portanto, restando demonstrado que a apelante agiu com a diligência que lhe era esperada e que a demora na citação não decorreu de sua culpa exclusiva, impõe-se o afastamento da prescrição declarada na origem.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença de primeiro grau, afastando a prescrição da pretensão autoral.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem par ao seu regular processamento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026